Tribunal: TJES
Processo: 5011313-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011313-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. EMPRESAS NO MESMO ENDEREÇO. POSSÍVEL CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1)
Assim dispõe o art. 54-A, inciso V, alínea ‘b’, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/ES: Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos: [...] V - Quando a fiscalização comprovar irregularidade cadastral devido às condições do estabelecimento estarem incompatíveis com a atividade a ser exercida, tais como: [...] b) o estabelecimento tiver acesso interno para outro estabelecimento; [...].

2)
No caso, como bem observado pelo Juízo
a quo
, a averiguações descritas no Relatório de Diligência derivado do Plano de Auditoria Fiscal n.º 01047/2023, no Processo n.º 90304608, apontam indícios de confusão patrimonial entre a requerente ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA e a sociedade empresária ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.

3)
Restou comprovado e incontroverso nos autos que as sociedades empresárias referidas funcionam no mesmo espaço físico, possuem os mesmos sócios, o mesmo objeto social, inclusive, havendo compartilhamento de empregados. O único ponto no qual existe divergência na espécie se refere ao compartilhamento de estoque, sobre o que a apelante argumenta que, apesar do mesmo endereço, a sala compartilhada possuiria uma separação bem delimitada dos bens comercializados.

4)
As provas dos autos indicam a confusão dos estabelecimentos, eis que até mesmo o funcionário que estava no local no momento da diligência fazendária, o Sr. Rafael dos Santos Silva, trajava uniforme da empresa ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, mas declarou que trabalhava para as duas empresas, embora tivesse vínculo somente com esta última pessoa jurídica, sem que tenha sido constatado qualquer outro funcionário da apelante ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA naquele momento.

5)
Embora, de fato, seja defeso à autoridade fazendária obstar a emissão de notas fiscais como meio coercitivo para o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, nos moldes das Súmulas nº 70, nº 323 e nº 547 do STF, o caso presente é diverso, porquanto o bloqueio da emissão de notas fiscais na espécie não visa a coagir o contribuinte a pagar tributos ou cumprir obrigações tributárias acessórias, tratando-se de uma restrição ao estabelecimento em razão da sua irregularidade cadastral.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a demanda, mantendo a decisão administrativa que bloqueou a emissão de notas fiscais pela autora.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões lançadas no ID 7466798, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a demanda, mantendo a decisão administrativa que bloqueou a emissão de notas fiscais pela autora.

Outrossim, condenou requerente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações sobre a lide posta na origem.

A ora apelante,
ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA
, ajuizou a presente ação aduzindo, em síntese, que atua no ramo de venda de produtos utilizados no ramo de informática e telecomunicações, sendo contribuinte de ICMS com filial no Estado do Espírito Santo. Inclusive, possui contrato de competitividade (COMPETE) com o Governo do Estado do Espírito Santo.

Segundo aduz, a autora teve sua emissão de notas fiscais bloqueada pela Secretaria de Estado da Fazenda do ES, pois, segundo o Relatório de Diligência anexo, estava localizada no mesmo espaço físico que outra empresa (também contribuinte de ICMS: Alctel Telecomunicações e Informática Ltda, CNPJ 01.389.269/ 0002-55) e, supostamente, haveria “confusão patrimonial”, nos termos do art. 54-A, inciso V, alínea ‘b’, do RICMS/ES.

Em suma, na demanda, a empresa requer que seja desconstituído o ato (decorrente do PAF Diligência 01047/2023 e Processo n. 90304608) que bloqueou a emissão de notas fiscais pela autora e os demais atos de bloqueio decorrentes do relatório de diligência questionado, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento.

Seguindo o
iter
processual, sobreveio sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual a autora interpõe apelo aduzindo, em síntese, que:
(i)
mesmo que ocupem o mesmo endereço, não há confusão patrimonial entre as duas empresas; há pouco tempo, elas ocupavam salas comerciais diferentes, mas numa tentativa de reduzir custos com o aluguel, passaram a funcionar numa mesma sala (Rua José Teixeira, n. 711, Sala 201, Santa Lúcia, Vitória-ES), com espaços bem delimitados entre os seus estoques, que inclusive possuem embalagens, códigos de identificação e cadastros diferentes em seus respectivos sistemas de controle;
(ii)
as empresas possuem alguns clientes iguais, na medida em que vendem alguns produtos com a mesma finalidade (peças de informática e de telecomunicações) e fornecedores compartilhados, pois nesse tipo de mercado não existe um grande número de fabricantes de peças de qualidade (de informática e de telecomunicações); e
(iii)
é defeso à autoridade fazendária obstar a emissão de notas fiscais como meio coercitivo para o cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 54-A, inciso V, alínea ‘b’, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/ES:

Art. 54-A.
A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

[...]

V -
Quando a fiscalização comprovar irregularidade cadastral devido às condições do estabelecimento estarem incompatíveis com a atividade a ser exercida, tais como:

[...]

b)
o estabelecimento tiver acesso interno para outro estabelecimento;

[...]

No caso, como bem observado pelo Juízo
a quo
, a averiguações descritas no Relatório de Diligência derivado do Plano de Auditoria Fiscal n.º 01047/2023, no Processo n.º 90304608, apontam indícios de confusão patrimonial entre a requerente
ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA
e a sociedade empresária ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.

Nesse sentido, restou comprovado e incontroverso nos autos que as sociedades empresárias referidas funcionam no mesmo espaço físico, possuem os mesmos sócios, o mesmo objeto social, inclusive, havendo compartilhamento de empregados.

O único ponto no qual existe divergência na espécie se refere ao compartilhamento de estoque, sobre o que a apelante argumenta que, apesar do mesmo endereço, a sala compartilhada possuiria uma separação bem delimitada dos bens comercializados.

Entretanto, as provas dos autos indicam a confusão dos estabelecimentos, eis que até mesmo o funcionário que estava no local no momento da diligência fazendária, o Sr. Rafael dos Santos Silva, trajava uniforme da empresa ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, mas declarou que trabalhava para as duas empresas, embora tivesse vínculo somente com esta última pessoa jurídica, sem que tenha sido constatado qualquer outro funcionário da apelante
ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA
naquele momento.

Sobre a matéria, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO ANTERIOR EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO - INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUSPENSÃO -POSSIBILIDADE - OBJETO SIMILIAR NO CONTRATO SOCIAL DAS EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO MESMO LOCAL - RICMS - VIOLAÇÃO AO PATAMAR DO SIMPLES - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR NOS AUTOS - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Havendo reforma da decisão pelo magistrado de piso, nos termos do art. 557, do CPC, é possível ao relator negar seguimento ao recurso, não havendo suposta litispendência.
2 - Estando a empresa instalada ao lado de outra, onde os sócios são os mesmos, o objeto da empresa guarda consonância de atividades, e ambas atuam no mercado de compra, venda em atacado de granitos, e existindo comunicação interna, é possível a adequação fática aos contornos do art. 22, I e II "b" do RICMS.
3 - Inexiste violação de contraditório e ampla defesa em razão da comunicação e convocação da empresa para comprovar, perante o fisco estadual, a regularidade dos dados fornecidos a Fazenda. 4 - Observando a irregularidade da empresa, com confusão patrimonial e comunicação entre os dois estabelecimentos é possível a suspensão da inscrição estadual até a sua regularização, eis que esta sequer poderia ter sido concedida. 5 - Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011129004005, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO – Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2012, Data da Publicação no Diário: 20/09/2012).

Nesse ponto, reputo insuficiente a prova produzida pela requerente/apelante, que se limitou, basicamente, a uma foto com setas desenhadas apontando que os produtos na sala estariam supostamente separados por estantes diferentes, com etiquetas e códigos de identificação diversos, assim como insuficiente a captura da tela do sistema interno da empresa, que controla entrada e saída nos materiais.

Desse modo, a conduta praticada pela Administra Fazendária observou a norma prevista no artigo 54-A, inciso V, alínea b, do RICMS/ES, na medida em que se constatou não haver delimitação física entre as duas empresas, havendo livre acesso entre ambas.

Por fim, embora, de fato, seja defeso à autoridade fazendária obstar a emissão de notas fiscais como meio coercitivo para o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, nos moldes das Súmulas nº 70, nº 323 e nº 547 do STF, o caso presente é diverso, porquanto o bloqueio da emissão de notas fiscais na espécie não visa a coagir o contribuinte a pagar tributos ou cumprir obrigações tributárias acessórias, tratando-se de uma restrição ao estabelecimento em razão da sua irregularidade cadastral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALLOWAY NETWORKS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SOFTWARES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume

a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar